Tribunal: TJDFT
Processo: 0755951-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755951-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERACAO FITNESS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO LK LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERAÇÃO FITNESS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer movida em face de LITTLE KIDS EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, consistente na imediata exclusão de seu CNPJ do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF. Informa a agravante que ajuizou a demanda originária em razão de inscrição que reputa indevida em seu CNPJ no referido cadastro restritivo, decorrente da emissão de dois cheques vinculados a contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a agravada para o ano letivo de 2025. Esclarece, em síntese, que o primeiro cheque emitido foi devidamente quitado mediante depósito bancário realizado diretamente em conta de sócio da agravada, ao passo que o segundo título se tornou inexigível, pois o serviço educacional correspondente não foi prestado, em razão do encerramento abrupto das atividades da instituição de ensino, fato que afirma ser público e notório, amplamente divulgado pela mídia local. Salienta que, não obstante a quitação do primeiro cheque e a inexigibilidade do segundo, a agravada manteve a inscrição do CNPJ da agravante no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, circunstância que vem causando severos prejuízos à sua atividade empresarial, notadamente a impossibilidade de obtenção de crédito e a restrição à realização de operações bancárias essenciais ao regular funcionamento da empresa. Argumenta que, mesmo diante da controvérsia acerca do segundo título, adotou postura de inequívoca boa-fé, efetuando o depósito judicial do valor integral do cheque, devidamente atualizado, com o objetivo de garantir o juízo e afastar qualquer risco à parte contrária, defendendo que tal providência, por si só, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Destaca que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar tanto a presença do fumus boni iuris quanto do periculum in mora, uma vez que a manutenção da inscrição no CCF gera danos concretos e imediatos, que extrapolam a esfera da pessoa jurídica e atingem, inclusive, a vida financeira de seus sócios, apesar de inexistirem restrições em seus nomes pessoais. Defende, ainda, que a tutela pretendida é plenamente reversível, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pois, em caso de improcedência da ação principal, a restrição poderá ser restabelecida e o valor depositado em juízo levantado pela agravada, inexistindo prejuízo irreversível. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente precedente firmado em sede de recurso repetitivo, bem como julgados deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo questionamento do débito e garantia do juízo por meio de depósito ou caução idônea, é admissível a concessão de tutela para suspensão ou exclusão de registros restritivos, inclusive no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo e suspensivo, a fim de que seja determinada a imediata exclusão de seu CNPJ do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo regular (ID 79676447). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Em sede liminar, a concessão de tutela recursal pressupõe a demonstração cumulativa dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, observada, ainda, a disciplina do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a medida de urgência. No particular, e para fins de controle do acerto da decisão agravada, o exame deve recair, a princípio, sobre o conjunto documental que se encontrava disponível ao Juízo de origem quando do enfrentamento do pedido de tutela de urgência, porquanto é esse o substrato fático-probatório que delimitou o convencimento judicial e, por consequência, o objeto do recurso no que toca à plausibilidade do direito em cognição sumária. Documentos apresentados apenas após a prolação da decisão impugnada, embora possam integrar a marcha processual, não têm o condão de, por si sós, infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado com base na prova então existente, sobretudo quando não evidenciam fato superveniente apto a alterar substancialmente o quadro que fundamentou o indeferimento. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, haja vista a ausência de comprovação quanto à não prestação dos serviços educacionais contratados. De efeito, a cártula de cheque objeto da demanda, vencida em junho de 2025, precede a efetiva data estipulada do despejo, qual seja, 21/07/2025, conforme determinado no bojo da Ação no 0728606-54.2025.8.07.0000 (ID: 258823913). Não obstante isso, o depósito efetivado em conta de suposto sócio representante (ID: 258823906) sem confirmação de pagamento por sua pessoa física (ID: 258823910), tampouco demonstração do quadro societário ativo da empresa, ora parte ré, não conduz à presunção de pagamento do débito devido à pessoa jurídica. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexigibilidade do débito, se for o caso, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão do e. TJDFT tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do Juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417-05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.7.2021, publicado no DJe: 28.7.2021). Ante tudo o que expus, indefiro a tutela de urgência. A agravante sustenta, em síntese, que houve quitação do primeiro cheque e inexigibilidade do segundo, afirmando que a instituição encerrou abruptamente as atividades e que, por essa razão, o serviço correspondente ao título de junho/2025 não teria sido prestado. Todavia, a prova pré-constituída reunida até a decisão recorrida não se revela suficiente para evidenciar, com o grau de verossimilhança exigido para a medida extrema pretendida, a indevida inscrição no CCF, especialmente porque a narrativa de inexigibilidade do segundo cheque não vem acompanhada de elementos firmes, contemporâneos e diretamente correlacionados ao período correspondente ao vencimento do título. Com efeito, o segundo cheque possui vencimento em 20/06/2025, ao passo que os documentos relacionados ao despejo e à desocupação do imóvel da instituição de ensino apontam marco temporal posterior (desocupação até 21/07/2025), circunstância que, por si, fragiliza a tese de que já em junho/2025 estaria inequivocamente demonstrada a impossibilidade de prestação do serviço educacional correspondente, ao menos para fins de tutela de urgência. Não basta, para a formação do fumus boni iuris em grau elevado, a invocação genérica de encerramento das atividades ou a menção a notícias, quando o que se exige, para a exclusão liminar de restrição em cadastro sensível como o CCF, é prova minimamente robusta e diretamente vinculada à inexigibilidade do débito no período do título, de modo a autorizar a conclusão de que a inscrição é, de plano, indevida. Ainda quanto ao primeiro cheque, embora haja indicação de pagamento, observa-se que, mesmo sob a ótica mais favorável à agravante, tal quitação teria ocorrido apenas em 23/06/2025, isto é, pouco mais de um mês após o vencimento do título (20/05/2025) e, sobretudo, após a própria inclusão do registro no CCF, que, no caso, consta como efetivada em 04/06/2025. Nesse contexto, não se sustenta, de plano, a alegação de inscrição indevida desde a origem, pois a anotação restritiva se apresenta, ao menos em cognição sumária, como decorrência temporalmente compatível com o inadimplemento do título no momento de sua apresentação e inclusão. A posterior regularização do pagamento, por si só, não autoriza concluir que a inscrição era indevida quando efetivada, o que repercute diretamente no segundo requisito, pois o perigo presumido é corolário da probabilidade qualificada de indevida negativação, inexistente quando a dívida se mostra, prima facie, válida ou quando não demonstrada a irregularidade do apontamento. As razões recursais também invocam o depósito judicial do valor controvertido como fundamento para a concessão da tutela recursal. Ocorre que, além de ter sido efetuado posteriormente à decisão agravada, o depósito judicial da quantia que a parte entende controvertida não possui, por si só, força para autorizar a exclusão liminar das inscrições demonstradas, pois não dispensa, em hipótese alguma, a efetiva demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. O entendimento que se adota é no sentido de que o depósito de valor inferior ao contratado ou apenas da parcela que a parte considera incontroversa não afasta a mora nem autoriza automaticamente a retirada do nome do interessado de cadastros restritivos, exigindo-se prova robusta da plausibilidade jurídica da pretensão. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, apenas o depósito integral do débito pode afastar os efeitos da mora, ressalvadas hipóteses excepcionais de abusividade comprovada de plano, o que não se verifica, na espécie, diante da fragilidade probatória quanto à inexigibilidade do segundo título e da própria regularidade temporal da primeira inscrição. A esse cenário soma-se elemento adicional que enfraquece a consistência das alegações. No boletim de ocorrência lavrado pela própria agravante em 29/10/2025, descreve-se situação que não se harmoniza integralmente com a narrativa ora sustentada em Juízo. Enquanto, no presente recurso e na origem, a agravante afirma que o segundo cheque seria inexigível por ausência de prestação do serviço no período correspondente, no registro policial é relatado que os cheques não teriam sido compensados na apresentação, mas teriam sido posteriormente “compensados” ou quitados por depósito direto em favor de sócio da instituição, sugerindo pagamento das cártulas que estariam na posse da requerida. Essa discrepância entre a versão apresentada perante a autoridade policial e a linha argumentativa adotada na demanda judicial fragiliza a verossimilhança das alegações, recomendando ainda maior cautela no deferimento de providência liminar com efeitos imediatos e potencialmente gravosos no âmbito registral e creditício. Por fim, no tocante ao perigo de dano, embora a agravante alegue dificuldades bancárias e restrições creditícias, os elementos apresentados até a decisão agravada não demonstram, com suficiente especificidade, nexo direto e atual entre as negativas apontadas e a restrição no CCF, tampouco evidenciam risco concreto de dano grave ou de comprometimento do resultado útil do processo em grau a justificar a tutela de urgência, sobretudo quando a probabilidade do direito não se revela qualificada. Em tais hipóteses, ausente a demonstração robusta de indevida inscrição, não há falar em presunção automática do periculum, pois a restrição pode constituir consequência regular do inadimplemento, a exigir instrução adequada e contraditório para o deslinde da controvérsia. Diante desse conjunto, conclui-se que os elementos probatórios constantes dos autos, de fato, não se mostram hábeis a evidenciar, em grau suficiente, a probabilidade do direito alegado e, por consequência lógica, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando, neste momento, a exclusão imediata das inscrições no CCF pela via liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido (antecipação da tutela recursal). Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator